Tribunal: STF
Processo: HC 259748
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL.  
ESTUPRO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Emanuel Belem Gomes, advogado, em 4.8.2025, em benefício de J. G. L., contra decisão pela qual, em 1º.8.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 217.764/PE.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 15.2.2019, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santa Cruz do Capibaribe/PE, à pena de oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crime de estupro contra vítima maior de quatorze e menor de dezoito anos (§ 1º do art. 213 do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0569860-0 no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em 21.7.2022, a Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ESTUPRO. PLEITO ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANTIDA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A palavra da vítima nos crimes sexuais, porque, geralmente, são praticados de forma clandestina, possuem relevante valor probante, ainda mais quando em consonância com os demais elementos probatórios colacionados aos autos. 



    2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, impositiva a condenação do réu pelo delito previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal. 



    3. A doutrina e a jurisprudência apontam que qualquer contato físico que atente contra o pudor – inclusive meros toques e contatos íntimos – com a finalidade de satisfazer lascívia do agente, caracteriza o ato libidinoso. Apesar de a Lei nº 13.718/2018 tipificar a prática do ato libidinoso no art. 215-A, do Código Penal com punição mais branda deve-se ter em conta que não é admissível a conduta mediante violência ou grave ameaça. 



    4. Não há necessidade da redução da pena-base, uma vez que restou comprovado o fundamento utilizado para valorar negativamente as consequências do crime do art. 59 do CP. 



    5. Recurso desprovido. Decisão Unânime” (fl. 19, e-doc. 10).



    A condenação transitou em julgado em 28.9.2022.



    4. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Habeas Corpus n. 0000251-77.2025.8.17.9000, não conhecido, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO SEM DANO. NULIDADE.  
NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ ANALISADAS EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    I – Não se mostra cabível a via eleita para conhecimento de pedido de reforma de sentença de 1º grau, revelando-se o presente writ verdadeiro sucedâneo de recurso próprio. Autorizada, portanto, a concessão da ordem de ofício ante a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que se verifica no caso. 



    II – A Recomendação n. 33, de 23/11/2010, do CNJ – mecanismos de escuta especializada – constitui medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima ou de testemunha de crimes sexuais, não sendo razoável admitir que a ausência de tal procedimento seja tomada em seu desfavor. No caso, inexistente a nulidade decorrente da não realização do depoimento sem dano, quando a vítima depõe perante o Juízo, como ocorreu na espécie, de modo a não ser possível reconhecer a invalidade das declarações colhidas perante o magistrado, mormente quando respeitados o contraditório e a ampla defesa. Inexistência de flagrante ilegalidade a ser sanada por esta via. 



    III – Hipótese em que a dosimetria da pena do paciente foi reavaliada pela 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma no julgamento da Apelação Criminal nº 0000777-77.2017.8.17.1250 (0569860-0), tendo o presente mandamus a única intenção de se valer de uma terceira instância de julgamento, desviando a utilização do habeas corpus substitutivo de revisão criminal do seu caráter excepcional, ou seja, quando se verificar flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    IV – Habeas corpus não conhecido e nem concedido de ofício. Decisão unânime” (fl. 2, e-doc. 17).



    5. A defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 217.764/PE no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.8.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do recurso.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a “nulidade do depoimento da vítima colhido sem escuta especializada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a pena-base foi elevada com fundamento em apenas uma circunstância judicial negativa, sem fundamentação concreta (art. 93, IX, da CF/88), violando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Afirma que “a conduta do paciente, ainda que confirmada, seria, no máximo, um comportamento inadequado de natureza moral, mas não penal, sendo incabível a punição com pena privativa de liberdade superior a oito anos, em regime fechado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. A concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento final deste writ; 



    2. Ao final, a concessão definitiva da ordem, com: 



    – a) anulação da sentença, em razão da nulidade do depoimento da vítima; 



    – b) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e regime mais brando” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2025, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 217.764/PE.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A decisão na ação penal em que condenado o paciente transitou em julgado em 28.9.2022, antes, portanto, de ser o presente habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal, em 4.8.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.  
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, na decisão impugnada, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afastou ilegalidade flagrante, com a seguinte fundamentação: 



    “A competência do Superior Tribunal de Justiça é taxativamente estabelecida no art. 105, II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, que lhe confere a atribuição de julgar em recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, quando a decisão for denegatória. 



    No caso concreto, o habeas corpus não foi conhecido, uma vez que foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, conforme restou ementado no acórdão impugnado (fl. 298):



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO SEM DANO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ ANALISADAS EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    I – Não se mostra cabível a via eleita para conhecimento de pedido de reforma de sentença de 1º grau, revelando-se o presente writ verdadeiro sucedâneo de recurso próprio. Autorizada, portanto, a concessão da ordem de ofício ante a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que se verifica no caso. 



    II – A Recomendação n. 33, de 23/11/2010, do CNJ – mecanismos de escuta especializada – constitui medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima ou de testemunha de crimes sexuais, não sendo razoável admitir que a ausência de tal procedimento seja tomada em seu desfavor. No caso, inexistente a nulidade decorrente da não realização do depoimento sem dano, quando a vítima depõe perante o Juízo, como ocorreu na espécie, de modo a não ser possível reconhecer a invalidade das declarações colhidas perante o magistrado, mormente quando respeitados o contraditório e a ampla defesa. Inexistência de flagrante ilegalidade a ser sanada por esta via. 



    III – Hipótese em que a dosimetria da pena do paciente foi reavaliada pela 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma no julgamento da Apelação Criminal nº 0000777-77.2017.8.17.1250 (0569860-0), tendo o presente mandamus a única intenção de se valer de uma terceira instância de julgamento, desviando a utilização do habeas corpus substitutivo de revisão criminal do seu caráter excepcional, ou seja, quando se verificar flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    IV – Habeas corpus não conhecido e nem concedido de ofício. Decisão unânime.



    Também não verifico, de plano, a presença de coação ilegal ou teratologia que justifique a concessão da ordem na forma do §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso em habeas corpus, com fundamento nos artigos 210 e 246 do RISTJ” (e-doc. 17).



    12. Não se comprova nulidade processual na espécie, pelo cenário descrito nas instâncias antecedentes.



    Como destacou o Tribunal estadual, “[a] Recomendação n. 33, de 23/11/2010, do CNJ – mecanismos de escuta especializada – constitui medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima ou de testemunha de crimes sexuais, não sendo razoável admitir que a ausência de tal procedimento seja tomada em seu desfavor”.



    Ademais, o Tribunal estadual também assentou “inexistente a nulidade decorrente da não realização do depoimento sem dano, quando a vítima depõe perante o Juízo, como ocorreu na espécie, de modo a não ser possível reconhecer a invalidade das declarações colhidas perante o magistrado, mormente quando respeitados o contraditório e a ampla defesa”.



    Logo, não se demonstrou prejuízo algum ao exercício do direito de defesa do paciente pela realização do depoimento da vítima no curso da instrução processual, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 



    Como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; 
HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), pois não se declara nulidade por mera presunção (HC n. 107.769, de minha relatoria, DJe 28.11.2011).



    Na mesma linha são os seguintes julgados sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1 O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, conforme preceitua o art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso em questão. 



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 242.678-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI N. 11.719/2008. DEFESA PRÉVIA (ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE SUSCITADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL AFASTADA. DEFESA DO RÉU INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.125-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Exame pericial complementar. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘demonstração de prejuízo, de acordo com o 
art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, notadamente ao considerar que ‘a defesa não logrou comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência do exame de confronto genético uma vez que as instâncias ordinárias entenderam sua irrelevância, ou seja, tal elemento de prova não seria suficiente para alterar o convencimento do julgador no caso diante do acervo probatório já produzido, conforme arguido, de forma que não há falar em reconhecimento da nulidade aventada’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 207.243-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    13. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, no julgamento da Apelação Criminal n. 0569860-0, afastou a alegação de constrangimento ilegal na exasperação da pena-base em razão da circunstância das consequências do crime, com os seguintes fundamentos:



    “Por fim, mantenho a pena definitiva em 08 (oito) anos e (seis) meses reclusão, com regime inicial de cumprimento da pena no fechado, uma vez que o magistrado singular justificou adequadamente a avaliação negativa referente as consequências do crime, pelo fato de não se duvidar que os danos psicológicos são enormes e imensuráveis a vítima” (fl. 24, e-doc. 10).



    14. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A exasperação da pena-base, pelos elementos expostos no processo, foi justificada, de modo satisfatório, com base na circunstância judicial valorada negativamente.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.914-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. 
PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se 
no sentido de que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’. Precedentes. 2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 212.017-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023). 



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    15. A tese de atipicidade do crime de estupro atribuído ao paciente não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 6 de agosto de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora